Tribunal: STF
Processo: AI 622186
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária: transação entre
   as partes: recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada
   violação de dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, do princípio
   da Súmula 636.  Caso diverso do que examinado pelo Supremo
   Tribunal no RE 418.918, 30.03.2005, Pleno, Ellen Gracie.
2.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   de inexistência de motivação do acórdão recorrido.
3. Agravo
   regimental manifestamente infundado: condenação do agravante ao
   pagamento de multa, nos termos do art. 557, § 2º,, C.Pr.Civil.